Tribunal: STF
Processo: Rcl 33642
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ORA RECLAMADA. AÇÃO QUE TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA, SANANDO A OMISSÃO APONTADA, AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC. 



    2. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a imposição de multa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC.



    3. In casu, a aplicação de multa ao embargante pela manifesta inadmissibilidade da Reclamação, mercê da comprovação do trânsito em julgado da decisão reclamada, deixou de observar o posicionamento não unânime firmado entre os Ministros da Primeira Turma desta Corte quando do julgamento do agravo interno. 



    4. Verificada, no ponto, a ocorrência de omissão no decisum embargado.



    5. Embargos de declaração providos, tão somente para afastar a multa aplicada (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.